Tribunal: STF
Processo: ARE 1399839
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA. AJUSTE DE REMUNERAÇÃO (AR). LEI ESTADUAL 17.030/2010. VERBA PERMANENTE. BASE DE CÁLCULO. VANTAGENS PESSOAIS. INCORPORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na espécie, a controvérsia recursal cinge-se à natureza jurídica da parcela denominada AR e sua incidência no cálculo das vantagens pessoais. 2. A Lei Estadual nº 17.030/2010 extinguiu o Programa de Participação em Resultados (PPR), então criado pela Lei nº 16.382/2008, e instituiu em favor dos servidores em efetivo exercício na Secretaria da Fazenda o direito de integrar à sua remuneração a GPR, sob título de Ajuste de Remuneração (AR). 3. Assim, o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou emprego público permanente, integrante do quadro de pessoal da SEFAZ, terá direito ao AR, ao passo que os demais servidores teriam direito à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), consoante dicção do art. 2º, I e II, da Lei nº 17.030/2010, assim dispondo: “Ao servidor em efetivo exercício na SEFAZ, que participa do PPR previsto na Lei n° 16.382, de 21 de novembro de 2008, e na Lei n° 16.903, de 27 de janeiro de 2010, fica assegurado o direito de integrar, à sua remuneração, a Gratificação de Participação em Resultados (GPR), sob o título de: I- Ajuste de Remuneração (AR), quando se tratar de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou emprego público permanente, que integre quadro de pessoal da Secretaria da Fazenda; II - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), para os demais servidores. Especificamente o art. 2º, § 1º, da Lei Estadual nº 17.030/2010, prescreve que: § 1°. O Ajuste de Remuneração atenderá ao seguinte: I - será percebido em caráter permanente e integrará, para todos os efeitos legais, a base de cálculo para fins previdenciários; II - caso o servidor já perceba verba remuneratória a título de Ajuste de Remuneração, o valor dessa verba será acrescido ao da vantagem prevista neste parágrafo; III - será atualizado pelo mesmo índice e na mesma data em que se der reajuste ou revisão geral aplicado ao vencimento dos servidores que o percebam; IV - será absorvido pelo acréscimo do valor do vencimento ou do salário, somente quando da promoção ou da progressão”. 4. Desse modo, a Lei Estadual nº 17.030/2010 criou o Ajuste de Remuneração (AR) e o atribuiu ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou empregado público permanente que integre o quadro de pessoal da Secretaria da Fazenda (inciso I do art. 2º). Essa vantagem (AR) tem caráter permanente e integra, para todos os efeitos legais, a base de cálculo para fins previdenciários (inciso I do § 1º do art. 2º), de modo que ela compõe a remuneração do servidor. 5. Sobre o tema, o seguinte julgado: “EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. QUINQUÊNIO - AJUSTE DE REMUNERAÇÃO 'AR' - LEI Nº 17.030/2010 - VERBAS PERMANENTES QUE SE INCORPORAM À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A Lei nº 17.030/2010, que extinguiu o Programa de Participação em Resultados (PPR), instituiu em favor dos servidores em efetivo exercício na Secretaria da Fazenda o direito de integrar, à sua remuneração, a Gratificação de Participação em Resultados (GPR), sob título de Ajuste de Remuneração. II - Dessarte, o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou emprego público permanente, que integrasse quadro de pessoal da Secretaria da Fazenda, teria direito ao Ajuste de Remuneração (AR), enquanto os demais servidores, pelo texto legal, teriam direito a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), nos termos do artigo 2º, incisos I e II, da Lei nº 17.030/2010, in litteris: Art. 2º Ao servidor em efetivo exercício na SEFAZ, que participa do PPR previsto na Lei n° 16.382, de 21 de novembro de 2008, e na Lei n° 16.903, de 27 de janeiro de 2010, fica assegurado o direito de integrar, à sua remuneração, a Gratificação de Participação em Resultados (GPR), sob o título de: I - Ajuste de Remuneração (AR), quando se tratar de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou emprego público permanente, que integre quadro de pessoal da Secretaria da Fazenda; II - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), para os demais servidores (...). III - A Lei Estadual n° 10.460/88, no art. 170, é clara no sentido de que a gratificação adicional por quinquênio de efetivo serviço público terá como base de cálculo os vencimentos ou a remuneração do respectivo cargo de provimento efetivo. IV - Analisando o conjunto probatório e as leis em discussão, percebe-se que o Ajuste de Remuneração 'AR' é verba permanente que se incorpora definitivamente à remuneração do servidor, devendo ser utilizada como base de cálculo das vantagens de natureza pessoal, uma vez que é pago com habitualidade, possuindo natureza salarial com status de complemento salarial. V - Ademais, não se pode falar em existência de efeito repicão pois as duas verbas possuem natureza jurídica diversa, portanto sem ofensa ao contido no artigo 37 da Constituição Federal. VI - Recurso conhecido e improvido. VII - Honorários advocatícios arbitrados em dez por cento sobre o valor da condenação. (TJ-GO. 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Recurso Inominado n. 5043039-55.2015.8.09.0051. Rel. JOSE CARLOS DUARTE. Publicado em 17/09/2020)”. 6. Não há violação ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal, pois as verbas de Ajuste de Remuneração e vantagens pessoais não são concedidas sob o mesmo título ou com idêntico fundamento, de modo que não possuem o potencial de gerar o chamado efeito cascata. 7. Por fim, insta ressaltar que não há violação ao teor da Súmula Vinculante nº 37, tampouco em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois não se busca aumentar vencimentos de servidor público sob o fundamento de isonomia, mas, sim, a efetivação de um direito ao qual faz jus e o ente público insiste em não reconhecer. 8. Precedentes da 4º Turma Recursal nos autos n.º 5044610-61.2015.8.09.0051 e da 3º Turma Recursal nos autos n.º 5194070-49.2020.8.09.0051 e 5448428-48.2018.8.09.0051. 9. Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença exarada pelo juízo de origem, com a condenação do recorrente, vencido, ao pagamento de honorários de sucumbência a serem fixados em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado por autorização do artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente